Tribunal: STF
Processo: RE 1547675
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. DENÚNCIA ANÔNIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. No caso, os agentes policiais procederam à busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado. Na sequência, munidos apenas de denúncia anônima, ingressaram na residência da genitora do agravado, bem como em outros apartamentos do edifício, e realizaram a busca domiciliar desprovida de mandado judicial ou de fundadas razões que justificassem a diligência. 



    4. Agravo regimental desprovido.”(e-doc. 43)



    Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público Federal, estes não foram acolhidos.(e-doc. 59)



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de São Paulo sustenta violação aos artigos 2º, 5º, incisos X e XI e 144, todos, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, tendo em vista que a busca domiciliar foi realizada diante de fundadas suspeitas.



    Examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 



    Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).



    Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).



    Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização, pela polícia militar de São Paulo, de busca domiciliar, a qual culminou na descoberta de 227 gramas de cocaína e 327 gramas de maconha. 



    Especificamente sobre a dinâmica da abordagem, assim ficou consignado pelas instâncias inferiores (e-doc. 10, p. 5-6): 



    “Conforme narra a peça matriz, policiais militares receberam a notícia anônima de que PETERSON estaria utilizando, para guarda e preparação de entorpecentes, o apartamento de número 24, bloco B, dos prédios conhecidos popularmente com “Borel”, na Rua Antônio Malerba, 320, na cidade de Lorena. Assim, rumaram para o local e surpreenderam PETERSON saindo do referido apartamento, sendo que este, ao notar a presença dos milicianos, correu para outro apartamento de numeral 34, de propriedade de sua genitora, onde tentou esconder atrás da geladeira a quantia de R$ 769,00 (setecentos e sessenta e nove reais), produto da mercancia de estupefacientes. Os agentes da lei retornaram ao local alvo da denúncia, do qual PETERSON havia saído correndo, e encontraram uma bacia de cor roxa, contendo em seu interior petrechos e drogas prontas à comercialização, sendo 394 (trezentos e noventa e quatro) pinos de cocaína, 115 porções de maconha, duas balanças de precisão, facas e sacos plásticos. Ao ser indagado, PETERSON admitiu que utilizava o apartamento para a guarda e embalo de entorpecentes. Durante a abordagem, Daniel chegou ao apartamento e ao avistar os policiais, tentou, sem êxito fugir. Indagado, admitiu que era responsável pela contagem das drogas e pelo recolhimento do dinheiro advindo da traficância. Na residência de Daniel, que ficava no mesmo prédio, apartamento 32, encontraram um revólver municiado com 06 (seis) munições intactas, além de R$1.000,00 (mil reais) sem procedência lícita. Prosseguindo na apuração dos fatos, os milicianos se dirigiram até a residência de PETERSON, localizada na Rua Onofre Genelli, número 07, naquela mesma cidade, onde apreenderam um caderno contendo diversas anotações da contabilidade do tráfico e, em seu interior, a quantia de R$ 2.781,00 (dois mil, setecentos e oitenta e um reais), referentes à mercantilização de drogas.”



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca domiciliar não ofendeu a Constituição Federal. Explico. 



    De início, é importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16 ' grifo nosso). 



    Perfilham esse entendimento os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC nº 232.578-/SP-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 2/2/24 – grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 230.885/SP-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/9/23). 



    Na espécie, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares comprovam a existência de indícios objetivos de que o recorrido estaria cometendo o crime de tráfico de drogas, na medida em que existia denúncia específica dando conta de que ele estaria vendendo drogas naquele local, bem como, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga. 



    Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais militares só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito revelar-se inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos.



    O Juízo de Primeiro Grau, bem como o Tribunal a quo, corretamente, concluíram pela higidez da atuação policial.



    Sobre a abordagem policial em via pública em casos, no qual um suspeito empreende fuga, anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023).



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023) 



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:



“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 4/7/2024)



    A par desse aspecto, o procedimento policial se mostrou amparado por elementos indiciários objetivos verificados antes mesmo da abordagem, qual seja, denúncia específica dando conta de que o recorrido estaria vendendo drogas naquele local, bem como a sua fuga ao avistar a viatura policial. 



    A propósito, destaco que a conduta dos policiais não violou o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, no qual firmou-se a seguinte tese:



    “A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física” (grifo nosso).



    Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas e a posterior condenação do recorrido. 



    Anoto, por fim, que o entendimento por mim ora exposto prevaleceu em recente decisão desta Segunda Turma em sessão presencial do dia 25/2/25 nos autos do RE nº 1.512.600/SC-AgR, cujo acórdão redigi.



    A decisão restou assim ementada:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Via pública. Conhecido ponto de compra e venda de drogas com base em investigações policiais. Denúncias específicas. Elementos indiciários objetivos. Fundada suspeita. Licitude da prova. 



    (...)



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de Santa Catarina de busca pessoal que culminou na descoberta de 87 (oitenta e sete) porções de crack. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de fixar algumas balizas para a atuação dos agentes de segurança pública, a fim de evitar o cometimento de abusos, estabeleceu que “[a] busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física” (HC nº 208.240/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/24). 



    4. In casu, a busca pessoal realizada na parte ora agravada se baseou em indícios objetivos: (i) denúncias específicas, nas quais diversas pessoas descreveram as mesmas características da parte agravada e o local no qual os crimes eram cometidos; (ii) a presença de uma mulher com as mesmas características das denúncias específicas parada, sozinha, em local ermo, em frente à mesma casa abandonada na qual, de acordo com as mesmas denúncias, a agravante traficava drogas; e (iii) o conhecimento da polícia, por meio de rondas e investigações, de ser aquele local um ponto de traficância. Portanto, a busca pessoal realizada pela polícia militar de Santa Catarina não desbordou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP. 



    5. Ambas as Turmas do STF, assim como recente julgado do Plenário, reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental acolhido pelo Supremo Tribunal para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal e declarar a licitude da prova obtida por meio da busca pessoal, cassando a decisão combatida proferida pelo STJ.” (RE 1.512.600-AgR, Segunda Turma, Relator p/ o Acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 25/4/2025) (grifei)



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do processo nº 1500365-28.2021.8.26.0621.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2025.



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



Documento assinado digitalmente